Tribunal: TJSP
Processo: 1032550-14.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Depoimento pessoal desnecessário, na espécie. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as provas que reputar desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Empréstimo consignado. Contrato firmado

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Depoimento pessoal desnecessário, na espécie. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as provas que reputar desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Empréstimo consignado. Contrato firmado diretamente no caixa eletrônico. Legitimidade da contratação comprovada. Utilização do cartão e senha pessoal. Responsabilidade do correntista pela guarda do cartão e sigilo da senha. Crédito disponibilizado em conta e utilizado. Contratação válida. Descontos legítimos. Ausência de falha na prestação dos serviços. Improcedência dos pedidos que é medida de rigor. Sentença reformada. Recurso provido.